Tribunal: TCU
Processo: 010.616/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6363/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.616/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Georgia da Conceicao Reis (XXX.013.617-XX); Luana Monteiro de Oliveira Cruz (XXX.823.447-XX); Luisa Soares Paulo (XXX.257.326-XX); Marcia Regina de Souza (XXX.337.237-XX); Mateus Goncalves (XXX.236.300-XX); Odair Pinheiro da Silva (XXX.178.847-XX); Paolla Clayr de Arruda Silveira (XXX.913.507-XX); Rodrigo da Silva Martins (XXX.750.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.